Tribunal: STF
Processo: Ext 990
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-20
Data de publicação: 2007-06-20

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PEDIDO FORMULADO COM BASE NO TRATADO DE
   EXTRADIÇÃO BRASIL-ESPANHA: APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO NA ESPANHA PELO
   CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES: DUPLA TIPICIDADE
   ATENDIDA. PRESCRIÇÃO: NÃO-OCORRÊNCIA. EXTRADITANDO COM CÔNJUGE NO
   BRASIL: APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
1.      O pedido formulado pelo Reino da Espanha
   atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos
   termos da Lei n. 6.815/80 e do Tratado de Extradição
   específico.
2.      Satisfeito está o requisito da dupla tipicidade,
   previsto no art. 77, inc. II, da Lei n. 6.815/80. O fato
   delituoso imputado ao Extraditando corresponde, no Brasil, ao
   crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 da
   Lei n. 11.343/06.
3.      Em atendimento ao disposto no art. 77, inc.
   VI, da Lei n. 6.815/80 e no art. VI, alínea c, do Tratado
   específico, observa-se não ter ocorrido a prescrição da pena, sob
   a análise da legislação de ambos os Estados.
4.      Extraditando
   casado com uma brasileira, desde 31 de julho de 2002:
   irrelevância: aplicação da Súmula n. 421, deste Supremo Tribunal
   Federal: "não impede a extradição a circunstância de ser o
   extraditando casado com brasileira ou ter filho
   brasileiro".
5.      O Reino da Espanha deverá assegurar a detração
   do tempo em que o Extraditando tenha permanecido preso no Brasil,
   por força do pedido formulado: aplicação da regra prevista no
   art. VI 1, do Tratado específico: "a extradição não será
   concedida sem que o Estado requerente dê garantias de que será
   computado o tempo da prisão que tiver sido imposta ao reclamado
   no estado requerido, por força da extradição".
6.      Extradição
   deferida.